Tribunal: TJBA
Processo: 8120745-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8120745-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: E. I. C. D. M. S. e outros

Advogado(s): DAVI PINHEIRO DE MORAIS

APELADO: BOA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA e outros

Advogado(s):SANDRO PIRES BATISTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência do pedido de indenização por danos morais formulado em face de operadoras de plano de saúde, em demanda fundada na recusa de custeio de assistente terapêutico em ambiente escolar. A parte embargante sustenta omissão, contradição e erro material, ao argumento de que o julgado não teria enfrentado adequadamente a alegada ilicitude da negativa, as provas documentais juntadas aos autos e a relevância da tutela de urgência anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao concluir que a recusa de custeio de assistente terapêutico em ambiente escolar não configura ato ilícito indenizável e, por conseguinte, não gera dever de compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia devolvida ao colegiado, ao consignar que não houve negativa de tratamento multidisciplinar, mas apenas recusa quanto ao acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, concluindo pela inexistência de ato ilícito.

A decisão embargada distinguiu corretamente o acompanhamento escolar das terapias multidisciplinares cobertas pelo plano de saúde, assentando que o assistente terapêutico em ambiente escolar possui natureza relacionada à inclusão pedagógica e não integra, em regra, a obrigação assistencial da operadora.

O acórdão também se apoiou na legislação específica para afirmar que a responsabilidade pela disponibilização de acompanhante especializado em ambiente escolar é atribuída à instituição de ensino, e não ao plano de saúde.

Inexistindo dever jurídico da operadora quanto à prestação recusada, não há conduta ilícita apta a sustentar a pretensão indenizatória por danos morais.

A alegação de omissão quanto à análise de documentos relativos a cancelamentos de atendimentos não procede, porque o acórdão delimitou a controvérsia ao exame da recusa de custeio do assistente terapêutico escolar, fundamento central da apelação.

A existência de tutela de urgência ou o simples ajuizamento da demanda não demonstram, por si sós, a prática de ato ilícito, pois a responsabilização civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal.

O julgado foi expresso ao afirmar a ausência de demonstração de agravamento clínico, de interrupção indevida de terapias essenciais ou de violação concreta a direito da personalidade, circunstâncias que afastam a configuração de dano moral indenizável.

O inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada revela mera pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício integrativo.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 12.764/2012; Decreto nº 8.368/2014.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8120745-15.2024.8.05.0001
, em que figura como embargante
E. I. C. D. M. S
e como embargada
BOA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-15164